Tribunal: TJES
Processo: 5027823-85.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027823-85.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO DA SILVA SENA
RECORRIDO: C6 BANK
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO EM POSTO DE GASOLINA. TENTATIVA DE PAGAMENTO VIA PIX/APP. COMPRA NEGADA. INSTABILIDADE DO SISTEMA. PAGAMENTO REALIZADO POR OUTRO MEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5027823-85.2022.8.08.0035

Recorrente: MAURICIO DA SILVA SENA

Recorrido: C6 BANK

S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente

os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7169334
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MAURICIO DA SILVA SENA
IA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte do recorrido, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos que o recorrente tentou abastecer o seu veículo em um posto de combustível, cujo pagamento, via aplicativo do recorrido (PIX), não foi concluído em decorrência da instabilidade do sistema.

Sem maiores delongas, em que pese o alegado pelo recorrente, constato que não há nos autos conjunto probatório suficiente a caracterizar danos extrapatrimoniais, isto porque inexiste qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade.

Desse modo, agiu com acerto o juízo de piso ao julgar improcedente o pleito autoral, devendo sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), destacando-se:

No que se refere à nota fiscal emitida pelo posto de gasolina observo que consta como pagante o próprio Autor, e, sendo assim, posso discernir que não houve o pagamento por terceiro, e, sim pelo demandante que utilizou outro meio de quitação que não pela modalidade PIX.

Portanto, resta afastado o constrangimento quanto à possibilidade de ter solicitado a terceiro a quitação, uma vez que não há prova mínima nos autos com relação a esse fato.

[...]

A instabilidade técnica reclamada pelo Autor foi possivelmente contornada pela Requerida enquanto em reclamação o Autor, fato este comprovado pelo fato de que o demandante conseguiu realizar uma transação na modalidade PIX (Id. 21927910) as 09:42:19 no mesmo dia e minutos após o ocorrido no posto de gasolina.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MAURICIO DA SILVA SENA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)